Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-65.2017.8.11.0025
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001414-65.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON DE SOUSA ALMEIDA - CPF: 895.618.721-53 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
– DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL –
QUANTUM
– APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA –
DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO, EM PARTE.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos.

Nos termos do artigo 330, §1
o
, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar.

Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada.

Em vista da natureza
propter rem
das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual.

Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.

Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gérson de Souza Almeida, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína-MT, que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, para condená-lo à recomposição do meio ambiente degradado, apresentando PRAD, junto ao órgão competente, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e de bloqueio de qualquer atividade extrativista na área, além do pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e por dano moral coletivo, no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (id. 39006594, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando as preliminares de ausência de interesse processual e de inépcia da inicial. No mérito, alega que os pressupostos da responsabilidade civil estão ausentes, já que, no momento da autuação, não foi localizado na área e os fiscais não sabiam quem eram os proprietários dos imóveis.

Aduz que o valor dos danos materiais é exorbitante, na medida que o Julgador singular considerou que a infração ambiental ocorreu em 700 (setecentos) hectares, quando, na verdade, foi em 12,93.

Afirma que inexistiu o dano moral, porque não atingiu sujeitos indeterminados e, caso não acolhida a tese, que seja o seu valor reduzido.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (ids. 39006601, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 71122987, págs. 02/06).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Gérson de Souza Almeida, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína-MT que julgou procedentes os pedidos deduzidos nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Gérson de Souza Almeida, alegando que o IBAMA, entre os dias 07 e 17 de outubro de 2014, utilizando-se de ferramentas de geoprocessamento de imagens, para quantificar os desmatamentos ocorridos na propriedade rural denominada Toca da Onça, na Gleba Rio do Ouro, em Juína-MT, constatou, em vistorias no local, a existência de infrações ambientais em diversas áreas, realizadas por posseiros e que uma delas era de responsabilidade do Requerido.

Salientou, na inicial, que o Requerido destruiu 12,93 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, sem autorização ambiental, o que motivou a lavratura do Auto de Infração, com aplicação de multa no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Ao final, postulou a condenação da parte Requerida à obrigação de reparar o dano ambiental causado, por meio da apresentação de PRAD e ao pagamento de indenização por dano material e moral coletivo.

Ao apreciar os pedidos, o Magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTE

o pedido inicial para:
(
i
)
cominar ao requerido ou a quem ele tenha transferido a área degradada a obrigação de recompor a área degradada, apresentando PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental e com a prova da exequibilidade do projeto na área degradada, no prazo de 90 dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00 e bloqueio de toda e qualquer atividade extrativista na região até o cumprimento da obrigação exarada; Determino como mecanismo de asseguração da medida, que sejam oficiados os órgãos ambientais federal e estadual, anunciando a ordem, e registrando-a em seus sistemas, para bloqueio de eventual registro de pedido de licença ambiental, de emissão de guias, de transporte ou florestais, de registro de semoventes, movimentação/vacinação, de expedição de NFs de produtos rurais, tudo a assegurar o cumprimento da ordem aqui emanada
;
(
ii
)
condeno, ainda, o requerido à indenização pelo dano ambiental causado pela supressão/destruição de vegetação nativa na região, pela extensão de quase 700 hectares de floresta, fixando a indenização, na esteira do regramento legal, proporcionalmente ao dano e aos ativos ambientais suprimidos, no montante de
R$ 45.000,00
, assim como fixo os danos morais difusos em
R$ 25.000,00
, determinando, ainda, que a indenização seja destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.o 864/2006.

Contra essa decisão, Gérson de Souza Almeida interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares, suscitadas pelo Recorrente.

Da Preliminar de Ausência de Interesse Processual

O Apelante afirma que a existência do dano ambiental exige a demonstração da impossibilidade da sua recuperação, e que o Recorrido carece de interesse processual, porque, na hipótese, não houve comprovação da existência atual e da continuidade do dano ambiental.

O interesse processual conceitua a necessidade de recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão.

No caso em questão, o Ministério Público Estadual propôs a presente Ação Civil Pública, em razão de o IBAMA ter constatado a ocorrência de desmatamento de 12,93 hectares de floresta nativa, pelo Recorrente.

Dessa forma, é evidente que há interesse processual do Ministério Público Estadual, já que há prova do desmatamento da floresta nativa.

Ademais, a ocorrência do dano ambiental, diferentemente do sustentado, não exige a comprovação da impossibilidade de recuperação, basta a prática de ato que cause lesão ao meio ambiente.

Aliás, a pretensão ministerial é justamente forçar o ofensor a recuperar a lesão ambiental causado por ato seu.

Por tais considerações, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual.

Da Preliminar de Inépcia da Inicial

O Apelante argumenta que a petição inicial, quanto ao pedido de indenização por danos ambientais, é inepta, uma vez que a pretensão não guarda relação direta com a causa de pedir, e o pleito não se ajusta aos fatos e aos fundamentos esposados.

A inépcia da petição inicial é disciplinada pelo artigo 330, §1
o
, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 330. (...).

§ 1o - Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Da análise da inicial da Ação Civil Pública, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que a inicial não contém nenhum dos vícios previstos no § 1
o
, do artigo 330, do atual CPC, pois a pretensão indenizatória fundamenta-se na degradação ambiental.

Ademais, conforme o entendimento desta Câmara Julgadora, é permitida a cumulação de pedido de recuperação da área lesada e de pagamento de indenização pecuniária. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE MATA NATIVA EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – DEVER DE REPARAÇÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO – DANOS MORAIS COLETIVOS – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECOMPOR/RESTAURAR/RECUPERAR AS ÁREAS AFETADAS POR DANOS AMBIENTAIS E A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EM PECÚNIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
– NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE REGENERAR A ÁREA DEGRADADA – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

2.
É pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é possível a cumulação entre as obrigações de recompor/restaurar/recuperar as áreas afetadas por danos ambientais e a obrigação de indenizar em pecúnia. (STJ - AgInt no REsp: 1548960/SC).

3. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. (STJ - REsp: 1198727 MG).

4. (...). (N.U 0000067-87.2015.8.11.0088, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/06/2020, publicado no DJE 30/06/2020). (Negritei).

Nessa esteira, em razão de a causa de pedir fundamentar-se na ocorrência de dano ambiental (desmatamento), o pleito de pagamento de indenização, por danos materiais, mostra-se perfeitamente cabível.

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar de inépcia da inicial.

Do Mérito

Registro que a Ação Civil Pública por Dano Ambiental pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passível de cumulação.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 225 e seguintes, ao dispor acerca desta matéria, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Observa-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3
a
geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Da análise dos autos, verifico que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA –, no dia 14/10/2014, lavrou o Auto de Infração n. 9052470, em desfavor de Gérson de Souza Almeida, em razão da constatação da ocorrência de dano ambiental, consistente no desmatamento de 12,93 hectares de floresta nativa do bioma amazônico, sem autorização do órgão ambiental competente, no imóvel rural localizado na Linha n. 09, denominado de Toca da Onça, Gleba Rio do Ouro, Distrito de Filadélfia, zona rural do Município de Juína-MT, aplicando multa no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) (id. 39006086, pág. 03).

A lesão ambiental foi assim descrita no Auto de Infração:

(...) Descrição da Infração

DESTRUIR 12,93 há DE VEGETAÇÃO NATIVA DA FLORESTA AMAZÔNICA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE.

Vê-se, portanto, que a existência do dano ambiental, no imóvel ocupado pelo Recorrente, é incontestável, inclusive, teve ciência da lavratura do AI, no dia 27/10/2014, apondo sua assinatura.

Da mesma forma, ficou demonstrado, no Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental, que os fiscais do IBAMA, com base nos documentos protocolados pelos posseiros da referida Gleba, junto à Secretaria Municipal de Agricultura de Juína-MT, para a obtenção de inscrição estadual de produtor rural, identificaram os responsáveis pelo dano ambiental, com o auxílio do profissional que fazia o levantamento topográfico dos lotes. Veja-se:

(...) Após recebimento pelo GEREX Juína de denúncia de desmatamentos no local, com suposta identificação dos responsáveis, com base em documentos protocolados junto à secretaria municipal de agricultura pelos mesmos para obtenção de inscrição estadual de produtor rural, o SEAMB em Juína entrou em contato com o responsável técnico pelo levantamento topográficos dos loteamentos nas Glebas Rio do Ouro e Nova União.

De posse destas informações, todo o desmatamento realizado nas áreas entre os anos de 2009 a 2014 foram vetorizados, e qualificados os responsáveis pelo cometimento da infração, os posseiros lá instalados, conforme mapas em anexo. (id. 39006086, pág. 07).

O Apelante, na manifestação, apresentada na Promotoria de Justiça de Juína-MT, referente à Notícia de Fato n. 002078-039/2017, confirma que exerceu a posse da área da Gleba Rio do Ouro, Distrito de Filadélfia, mas que, no ano de 2013, em vista da reintegração de posse do imóvel ocupado, cedeu-o a terceiro:

Excelência, desde 2013 este acusado não tem mais nenhuma posse naquela região, pois diante das dificuldades financeira e incerteza de permanência naquela região de área rural, haja vista ação de reintegração de posse, preferi ceder minha posse à terceira pessoa ainda em 2013. (id. 39006092, pág. 04).

Com efeito, se o Recorrente era um dos invasores do imóvel onde ocorreu o desmatamento ilegal, se o responsável técnico que fazia o levantamento topográfico auxiliou os fiscais do IBAMA, na identificação dos nomes das pessoas que exerciam a posse nos lotes e se a degradação ambiental ocorreu entre os anos de 2009 a 2014, não me parece razoável afastar a sua responsabilidade pela infração ao meio ambiente, posto que evidente o nexo de causalidade entre o dano e a sua conduta.

Enfatizo que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, o Apelante não obteve êxito de comprovar que não houve lesão ambiental na referida área, bem assim que não fora por ele praticada.

Anoto que a responsabilidade civil, na seara ambiental, é objetiva, o que permite a responsabilização do poluidor, independentemente do dolo ou da culpa.

Os artigos 3
o
, IV, e 14, § 1
o
, da Lei n. 6.938/1991, assim dispõem:

Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

(...);

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...);

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, e que não se admitem excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Não há desconsiderar, ainda, que a obrigação de reparar o dano ambiental é
propter rem
, que adere ao título de domínio ou posse.

Aliás, a Súmula n. 623, do Superior Tribunal de Justiça é expressa nesse sentido. Veja-se:

Súmula n. 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

Nessa quadra, não havendo prova incontestável de que o desmate ocorreu quando o Apelante já não ocupava a área, a sentença recorrida não merece retificação, nesse ponto.

Com relação ao valor fixado na sentença, a título de dano material, penso que o ato sentencial merece retificação, para que seja apurado em liquidação da sentença, uma vez que o Julgador
a quo
considerou que a lesão ambiental ocorreu em 700 ha (setecentos hectares) de terra, quando, na verdade, foi em 12,93 hectares.

Dessarte, deve, na liquidação da sentença, ser fixado o valor dos danos materiais de forma compatível com a extensão do dano causado.

O dano moral coletivo, na lição de Carlos Alberto Bittar Filho, é assim conceituado:

O dano moral coletivo é uma injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial.

Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (
damnum in re ipsa
). (
In
: Do dano moral coletivo no contexto jurídico brasileiro. Disponível em
http://egov.ufusc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf
.).

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL
–
DIREITO DO CONSUMIDOR
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

–
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
CADASTRO DE PASSAGEM
–
LICITUDE
–
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR
–

IMPRESCINDIBILIDADE
–
ART. 43, §2o DO CDC
–
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
–

RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO
–
DANO MORAL COLETIVO
–
NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...).

8.
O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts. 1o da Lei no 7.347/1985, 6o, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil).

9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo.
É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais
. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

10. (...). (REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 07/02/2019). (Negritei).

In casu
, não há dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente. Não há, no entanto, demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação do Apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

Frise-se que,
para efeitos de dano moral coletivo ambiental, é necessário que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos, já que se trata de apenas 12,93 hectares de floresta nativa.

Ademais, o dano ao meio ambiente sequer foi conhecido pela comunidade local, portanto, não há falar em comoção social que justifique a condenação.

A lesão ambiental, provocada pelo Apelante, não implicou um desequilíbrio ecológico que provocasse diminuição do bem-estar e da qualidade de vida de quantidade indeterminada de pessoas.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MESMO VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA – CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

(...).

É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.
(N.U 0006297-15.2011.8.11.0015, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/07/2020, publicado no DJE 14/07/2020). (Destaquei).

Diante de tais considerações, penso que a sentença, no que tange ao dano moral coletivo, também merece retificação.

Diante de tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de ausência de interesse processual e de inépcia da inicial e, no mérito,
PROVEJO, EM PARTE,
o Apelo, interposto por Gérson de Souza Almeida, para determinar que o valor dos danos materiais seja apurado em liquidação da sentença, bem assim para
excluir a condenação por dano moral coletivo, mantendo inalterados os demais pontos do ato sentencial recorrido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 07 DE JUNHO DE 2021
(PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR PROVEU, EM PARTE, O RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 21.06.2021.

.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE JULHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O S V O G A I S

V O T O

V I S T A (MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal):

Egrégia Câmara:

Versa o presente Recurso sobre a possibilidade de fixação de danos materiais e morais coletivos em face da degradação ambiental objeto da sentença.

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3o, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Referida responsabilidade ambiental atinge aquele que promove ou contribuiu para o dano ambiental, quer seja por omissões ou ações, devendo ser aplicada a penalização, a fim de que se obtenha feitos pedagógicos e reparando a sociedade como um todo.

Assim, demonstrado o nexo de causalidade entre o dano provocado e atividade potencialmente poluidora desenvolvida, implica-se a responsabilidade civil do poluidor-pagado.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça inclusive, reconhece que,
"não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do poluidor-pagador, em razão de danos ambientais causados pela exploração de atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal"
(AgInt no AREsp 1.624.918/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

A sentença proferida pelo Juízo de instância singela, da lavra do Dr. Fábio Petengil, considerou que houve a demonstração da responsabilidade do Apelante pela degradação ambiental e que, portanto, sua responsabilização para a recuperação da área seria imprescindível. Todavia, ao fixar os danos morais, deixou de fundamentar a sentença nesse aspecto, apenas apontando o valor arbitrado:

“[...]
Debruçando os olhos sobre a prova dos autos, verifica-se que o réu trouxe como argumento central de sua aventada irresponsabilidade pelo dano em comento, um suposto equívoco administrativo, porque na sua narrativa, imputa aos agentes do IBAMA em conluio com funcionários da Secretaria Municipal de Agricultura, a forja de documentos, com intuito de ludibriar as pessoas interessadas na regularização de invasão clandestina ocorrida na região da Gleba do Rio do Ouro, na propriedade de terceiro (Vely Bergamin), porque teriam sido apresentados documentos nominados de pedido de cadastro rural (CAR), quando na verdade se tratariam de autos de infração ambiental aplicados a esmo, contra toda e qualquer pessoa que porventura tivesse alguma ligação com o processo de tentativa de regularização da invasão de terras havida no local.

A fantasiosa narrativa não foi corroborada por ninguém, não teve testemunha alguma de sua existência, e é desmentida pelo próprio autor, que perante o órgão administrativo contou outra versão, totalmente distinta, assumindo ser possuidor da área, mas alegando tê-la repassado a terceiros, antes do dano ambiental perpetrado.

De todo modo, mais uma vez é necessário salientar que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, e o servidor público é dotado de fé pública, que apesar de se tratar de uma presunção relativa demanda prova cabal e robusta do particular para ser infirmada, não bastando criar uma narrativa qualquer para se afastar a presunção que decorre da própria natureza dos atos da Administração.

(...)

Dito isso, é preciso assentar que a destruição de 12,93 hectares de floresta nativa na região da Gleba do Ouro, pertencente ao bioma amazônico, é ato indisputado e incontroverso em juízo, e a autoria do ilícito, segundo os dados constantes do Auto de Infração Ambiental que deu ensejo à ACP é atribuível ao requerido, que por mais que negue sua condição de possuidor, ainda que a título precário, de um lote de terras no assentamento advindo da invasão coletiva que resultou na criação da associação de assentados da Gleba Rio do Ouro, não conseguiu afastar a presunção derivada da constatação in loco feita pelos agentes da fiscalização ambiental.

Diga-se, ademais, que a obrigação de reparação ambiental é de caráter
propter rem
, ou seja
, “
uma prestação pessoal do titular do direito real em prol da coisa em si e, como dizermos nesta seara, em prol do direito de todos ao ambiente ecologicamente equilibrado. A obrigação adere à propriedade, à sua função social, e transita (ambulat) de titular para titular, de modo que cada um a seu tempo deve prestá-la ainda que não tenha sido o autor da degradação; e como é uma obrigação acessória à propriedade que com ela transita, ela se extingue para o transmitente ao mesmo tempo em que passa, com titularidade da coisa, a obrigar o adquirente, o novo proprietário”

e, essa conceituação abrange o proprietário, o titular do domínio útil e, também, o possuidor, a que título for.

Destaque-se, ainda, que havendo ação ilícita e resultado danoso ao meio ambiente, há dever de recompor/restaurar o meio ambiente violado e indenizar pecuniariamente os bens jurídicos atingidos, razão pela qual, comprovada a autoria e a materialidade do ilícito, o acolhimento do pedido ministerial é impositivo.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
:
(i)

cominar ao requerido ou a quem ele tenha transferido a área degragada a obrigação de recompor a área degradada, apresentando PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental e com a prova da exequibilidade do projeto na área degradada, no prazo de 90 dias, pena de multa diária de R$ 1.000,00 e bloqueio de toda e qualquer atividade extrativista na região até o cumprimento da obrigação exarada;

Determino como mecanismo de asseguração da medida, que sejam oficiados os órgãos ambientais federal e estadual, anunciando a ordem, e registrando-a em seus sistemas, para bloqueio de eventual registro de pedido de licença ambiental, de emissão de guias, de transporte ou florestais, de registro de semoventes, movimentação/vacinação, de expedição de NFs de produtos rurais, tudo a assegurar o cumprimento da ordem aqui emanada
;
(ii)
condeno, ainda, o requerido à indenização pelo dano ambiental causado pela supressão/destruição de vegetação nativa na região, pela extensão de quase 700 hectares de floresta, fixando a indenização, na esteira do regramento legal, proporcionalmente ao dano e aos ativos ambientais suprimidos, no montante de
R$ 45.000,00
, assim como fixo os danos morais difusos em
R$ 25.000,00
, determinando, ainda, que a indenização seja destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.o 864/2006. [...]” (id. 39006594)
.

Segundo leciona Edis Milaré,

no direito ambiental, o Magistrado deve pontuar as suas decisões com base no princípio da prevalência do meio ambiente e no o princípio da precaução. Dessa forma, sob o prisma constitucional da matéria, ocorre a tutela de dois objetos do ponto de vista ambiental: a preservação da qualidade do meio ambiente (imediato) e, ainda, o bem-estar e a segurança da população, garantindo qualidade de vida dos cidadãos (mediato).

Como descrito no voto proferido pelo Exmo. Des. Relator, não há dúvidas quanto à responsabilidade do Apelante no tocante à degradação ambiental e a necessidade de que seja responsabilizado pelo ato praticado, notadamente quanto à recuperação da área degradada.

Ao ser inquirido em Juízo, o Apelante negou que tivesse posse da área degradada, afirmando que assinou o Auto de Infração do Ibama, dentro do escritório da SEMA, posto que havia sido informado que aquele documento seria necessário para que fizesse “inscrição estadual” e tivesse direito de requerer parte da Gleba Nova União, local dos fatos (id. 39006588).

Todavia, sua declaração diverge da defesa apresentada perante o Ministério Público, onde afirma que teve posse da área até 2.013, sendo os fatos ora apurados objeto de Processo Crime (cód. 106476), que tramitou perante o Juizado Especial Criminal de Juína, onde houve transação penal, aos 24.08.2016 “a qual foi aceita e cumprida” (id. 39006092 – p. 5), alegando que até possuiria interesse em firmar TAC, mas que não seria mais possível por não estar mais em posse da área.

Assim, a veracidade das alegações trazidas pelos agentes públicos que promoveram a autuação do Apelante não se mostrou suficientemente contestada, a ponto de se considerar fraudulento o ato administrativo, sendo inconteste a responsabilidade do Recorrente na reparação do dano.

De igual maneira, os autos apontam a necessidade de reparação material pelos danos causados ao bioma amazônico, em decorrência do desmatamento de 12,93 hectares de floresta nativa na região da Gleba do Ouro, situado no município de
Juína
.

Ao fixar a indenização por dano material, o Magistrado sentenciante partiu de premissa equivocada, conquanto considerou que a área degradada perfazia um total de 700 hectares, o que não é o caso dos autos.

Em que pese a necessidade de correção da premissa da área degradada para 12,93 hectares, peço vênia ao douto Relator quanto ao valor fixado, porquanto entendo este deve ser fixado em sede de liquidação de sentença.

Destaco, outrossim, que a condenação em dano material não resulta em
bis in idem
, conquanto as condenações possuem finalidades e naturezas distintas.

Nesse sentido:

“[...] Segundo a jurisprudência do STJ, a logicidade hermenêutica do art. 3o da Lei 7.347/1985 permite a cumulação das condenações em obrigações de fazer ou não fazer e indenização pecuniária em sede de ação civil pública, a fim de possibilitar a concreta e cabal reparação do dano ambiental pretérito, já consumado. Microssistema de tutela coletiva. [...]”
(STJ, 2a Turma, REsp 1269494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 24/09/2013).

Este é, ainda, o entendimento perfilhado por este Sodalício:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.

Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu no caso. (N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Outrossim, adiro ao entendimento exposto pelo Exmo. Des. Relator, no tocante à condenação por danos morais coletivos.

Consoante depreende-se dos autos, a sentença recorrida sequer apontou os motivos pelo qual ensejou a aplicação do dano moral coletivo.

Constata-se que, não obstante comprovada a degradação ambiental, não houve a demonstração de que o abalo contido pela ação da Apelante tenha afetado a coletividade de tal forma a ensejar a condenação em dano moral coletivo, porquanto não demonstrado um sentimento psicológico negativo junto à comunidade.

Ademais, não há se falar em irreparabilidade ao bioma degradado pelo Recorrente, o que é fundamental para a fixação do dano moral vindicado pelo
parquet
.

De igual maneira, posicionou-se este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO DE MATA CILIAR – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– APELO DESPROVIDO.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.
(N.U 0004057-81.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 26/02/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO ILEGAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC - REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE – REJEITADA - AUTO DE INSPEÇÃO –PROVA DO DANO – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAR – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo.

"[...]

a

responsabilidade

civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza

objetiva,

solidária

e

ilimitada,

sendo

regida

pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis [...]" (REsp 1.454.281/MG, Rel.

Ministro

HERMAN

BENJAMIN,

Segunda Turma, DJe de 09/09/2016; AgInt

no

AREsp

1.100.789/SP,

Rel.

Ministra

ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 15.12.2017) (N.U 0000861-22.2010.8.11.0044, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 29/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA
– COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0002881-54.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Ante o exposto, acompanho parcialmente o voto proferido pelo Exmo. Des. Relator, divergindo unicamente quanto ao valor fixado à título de dano material, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 12 DE JULHO DE 2021:

POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021